Tribunal: TJBA
Processo: 8028242-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028242-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BELA PITUBA MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
SHEILA SANTANA SILVA

AGRAVADO: ALBERTO SOUZA MONTEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL, SOB PENA DE DESPEJO. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. REVOGADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de despejo. Liminar deferida para desocupação do imóvel comercial.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a possibilidade de risco irreversível para o Agravante, e se existe a possibilidade de suspensão da ação de despejo diante da revisional de aluguel ajuizada anteriormente.

III. Razões de decidir:

Diante do caso concreto, tudo indica que a medida antecipatória de origem comporta reforma, isso porque, em que pese o artigo 59 da Lei de locações preveja a possibilidade de despejo liminar quando a causa do pedido fundar-se em falta de pagamento dos aluguéis, constata-se, que existe em tramitação, ação revisional de aluguel, cujo ajuizamento se deu antes da ação de despejo, envolvendo as mesmas partes e objeto que possuem vinculação.

A Revisional de nº 8012743-05.2024.8.05.0080 foi ajuizada em 21/05/2024, e ainda se encontra em fase instrutória, enquanto a ação de despejo sob análise, de nº 8012887-42.2025.8.05.0080, foi distribuída em 29/04/2025, curiosamente logo após a juntada de planilha de débitos na revisional, pelo aqui Autor Agravado e lá Réu.

Forçosa ainda a observância, de que foi juntado na revisional, pelo aqui Réu Agravante e lá Autor, comprovantes de pagamento de aluguéis, aparentemente relativos ao imóvel em questão nestes autos, visto que o valor pago reflete o informado como sendo o devido após o reajuste, na ação de despejo, a saber: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Dessa forma, há indícios robustos da possibilidade de inocorrência da inadimplência alegada, a qual, é o principal fundamento da decisão agravada.

Acrescente-se a isso, que inobstante não haja em regra, conexão processual entre a revisional de aluguel com a ação de despejo, devido a prestarem a objetivos distintos, enquanto a primeira busca alteração do valor do aluguel, a segunda objetiva a retomada do imóvel, se mostra razoável, por cautela, aguardar-se o deslinde da revisional diante da possibilidade de prejudicialidade externa em face da de despejo, uma vez que inegável a vinculação, mesmo não havendo subordinação.

Isso porque, o valor do aluguel impacta diretamente na possibilidade de pagamento pelo locatário, e por consequência, influência significativamente na ocorrência ou não de inadimplência, e até mesmo na manutenção/renovação ou não do contrato de locação em questão.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Os elementos e documentos contidos neste instrumental são capazes de corroborar as alegações recursais a ponto de justificar a reforma da decisão agravada, razão por que resta revogada a liminar, por cautela, até o deslinde da ação revisional nº 8012743-05.2024.8.05.0080.

Tese de julgamento:
A jurisprudência desta Corte de Justiça tem sido favorável a tese de prejudicialidade externa em situações como a dos autos, como forma de assegurar a prestação jurisdicional mais segura para ambas partes litigantes.

Assim,

revogação da medida liminar deferida na origem aparenta ser a decisão mais prudente no caso em espeque, na medida em que, sua manutenção pode acarretar prejuízos de toda ordem, e de natureza de difícil ou impossível reparação para o ora Recorrente, ao passo que para o Agravado não parece apresentar perigo imediato e nem impossibilidade de reversão da medida ulteriormente, caso, ao final das ações, o direito que alega possuir seja reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028242-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BELA PITUBA MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e como Agravado ALBERTO SOUZA MONTEIRO JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.